Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-12.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas – incidência da Lei no 11.340/06 – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório - Penas redimensionadas – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, com decretação de extinção da punibilidade do apelante pelo integral cumprimento da pena e determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.